Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-38.2022.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703713-38.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PEDRO LUIZ HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o termo de cessão juntado ao ID 56113362, defiro a substituição do polo ativo, ora apelante, para fazer constar ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, conforme requerido na petição de ID 55371389. Retifique-se a autuação. Mantenho o processo na pauta de julgamento, designada para a 7a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 55917879. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora